Tribunal: TCU
Processo: 010.141/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria Interna (AUDIN) - TRE/MS - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10044/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8193/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 15/8/2023, Ata 27/2023, de modo que onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Luzinete Maria Firmino da Silva (XXX.239.644-XX), vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB (...) ", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Ivonete do Carmo Franzini de Carvalho (XXX.810.871-XX), vinculada ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.141/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ivonete do Carmo Franzini de Carvalho (XXX.810.871-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Rodrigo Franzini de Carvalho (12.580/OAB-MS), representando Ivonete do Carmo Franzini de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.